Tribunal: TJDFT
Processo: 0719503-33.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PAGAMENTO DO CRÉDITO DO EXECUTADO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL A TERCEIRO. PENHORA DOS DEPÓSITOS. PERDA SUPERVENIENTE DOS PEDIDOS. SUB-ROGAÇÃO DO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE CONHECIMENTO. CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA EMPRESA. IRRELEVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. APLICAÇÃO DE MULTA EM CASO DE DESPROVIMENTO UNÂNIME DO RECURSO.
1. Não obstante a alegação do agravante de que persiste o seu interesse no julgamento do presente agravo de instrumento, constata-se a efetiva perda superveniente do interesse recursal, uma vez que o pedido lançado nas razões recursais buscava o provimento do recurso para prevalência do aditivo contratual sobre a suspensão dos pagamentos até dezembro de 2019, sendo certo que, com o transcurso do tempo, esgotou-se em janeiro de 2020 o período de carência postulado e previsto no referido aditivo.
2. No que tange à alegada ausência de conhecimento do agravante acerca da sub-rogação do crédito, é certo que este, em virtude da penhora judicial, detinha ciência acerca da obrigação de depósito em juízo das parcelas relativas à compra das ações empresariais.
3. As condições financeiras da empresa mostram-se irrelevantes para o deslinde da causa, uma vez que, conforme destaca o próprio agravante/terceiro, o contrato de compra e venda de ações foi firmado entre ele e o executado nos autos do cumprimento de sentença, sendo a empresa mera interveniente anuente, que não possui a obrigação de pagar quaisquer valores pela aquisição entabulada entre as partes.
4. Recurso desprovido.